Tribunal: TCU
Processo: 031.600/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10298/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.600/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Helena Pereira (XXX.445.306-XX); Maria Inez Miguel da Silva Santos (XXX.122.864-XX); Maria José Castro Paraguassu (XXX.242.571-XX); Maria Luíza Tavares Gomes (XXX.837.352-XX); Maria Veralúcia Parente de Sousa (XXX.743.543-XX); Osmar de Paula Ricciardi (XXX.256.167-XX); Sebastião Peixoto Filho (XXX.689.641-XX); Teótimo José Tomaz Barcellos (XXX.524.180-XX); Vilma Teresinha de Camargo (XXX.142.230-XX); Walter dos Santos Andrade (XXX.428.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.